Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO E ESCLARECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário da justiça gratuita, não há que se falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Da análise dos autos, verifica-se que os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a petição inicial da ação de manutenção na posse estão estritamente ligados à consolidação da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica Federal e a consequente alienação do bem ao réu, atos que, segundo a autora, padeceriam de ilegalidade. Nesse contexto, considerando a natureza da relação havida entre as partes (requerente, requerido e Caixa Econômica Federal), era imprescindível que a Caixa Econômica Federal fosse chamada a integrar o feito, formando-se litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC). Ademais, fazia-se necessário que a autora esclarecesse o interesse de agir, considerando que a sua pretensão se fundamenta em alegações de irregularidades no processo de consolidação da propriedade pelo agente financeiro, sendo que tal matéria já está sendo discutida em outra demanda na Justiça Federal e não poderá ser novamente discutida nestes autos. Desse modo, o Juízo de origem determinou que a autora emendasse a petição inicial para regularizar o polo passivo e esclarecer o interesse de agir.
3. Ausente emenda à inicial, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC.
4. O art. 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 daquele diploma processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
5. Por conseguinte, deixando a autora de atender satisfatoriamente à determinação de emenda da exordial, para adequação do pedido e da causa de pedir a permitir o adequado deslinde da causa, mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial.
6. Ademais, se não há declaração de nulidade de averbações referentes à consolidação da propriedade fiduciária e à sub-rogação dos direitos do imóvel, eventual pleito nesse sentido deve ser requerido em desfavor da Caixa Econômica Federal na Justiça Federal, não sendo esta demanda o meio processual adequado para tanto.
7. Recurso conhecido e desprovido.